Tribunal: STF
Processo: ARE 1480069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA Aposentada pela Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado Pretensão de recomposição dos proventos de aposentadoria Reajuste de 11,08% a partir de janeiro de 2016 até a efetiva recomposição do benefício Sentença de procedência Pretensão de reforma Cabimento - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Inocorrência Relação de trato sucessivo que se renova mês a mês Aplicação da Súmula 85/STF Prescrição quinquenal que deve ser observada MÉRITO Reajuste condicionado à manutenção do equilíbrio atuarial Inteligência do art. 12, parágrafo único, da Lei 10.393/70, com redação dada pela Lei 14.016/10 Estudo atuarial que verificou desequilíbrio financeiro caso aumentasse os proventos dos inativos Demonstrada a retomada dos reajustes a partir de 2017 a partir do reequilíbrio atuarial da Carteira Precedentes - Reforma da r. sentença - Recurso provido, com extensão à remessa necessária Ação julgada improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §8º; 201, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, pretende a apelada, aposentada pela Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas do Estado de São Paulo, os reajustes apurados pelo IPC para o mês de janeiro de 2016 no percentual de 11,08% até a efetiva recomposição do seu benefício.



    Pois bem, a Lei Estadual 10.393/70, com redação dada pela Lei Estadual 14.016/10, vigente em 2016 e aplicável à análise da possibilidade de reajustes da referida Carteira, estabelecia no art. 12 e seu parágrafo único, in verbis: (...)



    Como se pode observar do dispositivo supratranscrito, o reajuste dos benefícios depende de prévia demonstração da manutenção do equilíbrio atuarial previsto no art. 51 da mesma Lei (...)



    Ocorre que, conforme a Ata da 65ª Reunião do Conselho da Carteira de Previdência das Serventias Notariais de Registro (fls. 95/97), consta que a Carteira não atingiu a meta atuarial em 2015, em razão da redução das receitas de emolumentos, decorrentes da Lei 15.855/2015, e o Superintendente do IPESP solicitou a não aplicação do reajuste dos benefícios em 2016, visando a manutenção do equilíbrio atuarial da Carteira (...)



    Ressalta-se, por fim, que a demonstração do equilíbrio financeiro da Carteira das Serventias demandaria perícia contábil para atestar a possibilidade de concessão do reajuste em 2016, sem prejuízo da manutenção do equilíbrio atuarial da referida Carteira, o que não foi requerido, pois, intimada a se manifestar sobre indicação de provas (fls. 85), a autora não se manifestou.



    Sendo assim, considerando que não houve equilíbrio atuarial apto a conceder o reajuste em 2016, com base no parágrafo único do art. 12 da Lei 10.393/70, com redação dada pela Lei 14.016/10, de rigor a improcedência da ação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente